Tribunal: TJPA
Processo: 0025610-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025610-85.2014.8.14.0301

APELANTE: MARIA MADALENA MORAES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário com repetição de indébito, envolvendo cláusulas relativas à capitalização mensal de juros, comissão de permanência, juros remuneratórios e demais encargos. A parte alegou ainda cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial contábil e requereu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa; (ii) analisar a validade da capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a edição da MP 2.170-36/2001; (iii) examinar a alegação de abusividade dos juros remuneratórios pactuados; (iv) aferir a legalidade da cobrança de comissão de permanência; e (v) determinar se há cláusulas abusivas que autorizem a revisão contratual e a repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria estritamente jurídica ou passível de apreciação por prova documental, sendo desnecessária a produção de perícia contábil para análise da validade das cláusulas contratuais.

4. A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que haja expressa previsão contratual, conforme pacificado no STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS).

5. A mera fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si, abusividade, sendo imprescindível a demonstração de que a taxa contratada excede de forma relevante a média de mercado, o que não foi comprovado.

6. A cobrança de comissão de permanência é admitida desde que não cumulada com outros encargos moratórios. A alegação de cumulação, sem prova concreta nos autos, é insuficiente para infirmar a legalidade da cláusula.

7. A impugnação genérica a cláusulas contratuais não enseja revisão judicial. É necessária a indicação precisa das cláusulas tidas por abusivas e a demonstração do prejuízo efetivamente causado ao consumidor.

8. A alegação de onerosidade excessiva exige a ocorrência de fato superveniente e imprevisível que torne desproporcional o contrato, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA MADALENA MORAES DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato de contrato c/c repetição de indébito, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º, do CPC/2015, os quais, entretanto, encontram-se suspensos, nos termos do art. 98, § 3º do CPC”

Em suas razões recursais, a apelante defende que houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil, indispensável à demonstração das irregularidades apontadas.

Alega que o contrato prevê capitalização mensal de juros em periodicidade inferior à anual, prática que considera vedada pela legislação e pela jurisprudência consolidada. Argumenta que os juros remuneratórios aplicados são excessivos e não condizem com a taxa média de mercado, configurando onerosidade excessiva em detrimento do consumidor. Sustenta ainda a existência de cláusulas abusivas relacionadas à comissão de permanência, taxas flutuantes, indexadores alternativos e cláusula mandato, que teriam sido impostas de forma unilateral pela instituição financeira em contrato de adesão.

Requer a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e pugna pela reforma da sentença para que sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas, com a consequente revisão do contrato e a repetição do indébito dos valores pagos a maior.

O Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões ao recurso. Preliminarmente, arguiu violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelação não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida e limita-se a reiterar genericamente as teses já veiculadas na petição inicial. No mérito, pugna pelo desprovimento integral do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Da alegação de ausência de dialeticidade recursal.

A dialeticidade exige que a parte recorrente impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida.

No caso dos autos, o recurso de apelação ataca de maneira objetiva e articulada os fundamentos centrais da decisão recorrida, especialmente no que diz respeito à legalidade da capitalização mensal de juros, à alegada onerosidade excessiva decorrente dos juros remuneratórios aplicados, à existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento e à necessidade de produção de prova pericial contábil. A peça recursal indica com clareza os pontos de divergência em relação ao entendimento do juízo de origem e apresenta fundamentação jurídica apta a sustentar a pretensão de reforma.

A circunstância de reiterar teses já deduzidas em primeira instância não configura violação ao princípio da dialeticidade. É inerente ao direito de recorrer que a parte reafirme suas razões perante o órgão colegiado. O que se veda é o recurso genérico, dissociado dos fundamentos da decisão, o que não ocorre nos autos.

Assim, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante sustenta que o julgamento antecipado lhe causou prejuízo ao direito de produzir provas, especialmente perícia contábil, indispensável para demonstrar irregularidades contratuais.

O julgamento antecipado do mérito está previsto no artigo 355, inciso I, do CPC, e é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Na hipótese dos autos, o contrato bancário objeto da demanda foi regularmente juntado aos autos. As cláusulas tidas por abusivas, como capitalização de juros, comissão de permanência e juros remuneratórios, encontram-se expressamente consignadas no instrumento contratual e podem ser perfeitamente analisadas mediante interpretação jurídica, não havendo necessidade de conhecimento técnico especializado para aferir a legalidade ou abusividade de tais cláusulas.

Portanto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

3.

Mérito.

A controvérsia central dos autos diz respeito à possibilidade de revisão judicial do contrato de financiamento bancário firmado entre as partes, com alegação de existência de cláusulas abusivas e onerosidade excessiva. Analisarei separadamente cada uma das questões suscitadas pela apelante.

Quanto à capitalização de juros, a apelante sustenta que a prática seria vedada pela legislação civil e pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, que determina ser vedada a capitalização de juros ainda que expressamente convencionada. O argumento não merece acolhida.

A Medida Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, que permanece em vigor por força do artigo 2º da Emenda Constitucional 32 de 2001, autoriza expressamente as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a pactuar capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após a sua vigência. O contrato objeto desta demanda foi firmado no ano de 2010, portanto já sob a égide da referida medida provisória.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento no julgamento do Recurso Especial 1.061.530 do Rio Grande do Sul, submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese: nos contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória 1.963-17 de 2000, reeditada sob o número 2.170-36 de 2001, é possível a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada.

No caso dos autos, o contrato de financiamento acostado aos autos prevê de forma expressa a incidência de juros capitalizados mensalmente, o que torna plenamente válida e legal a cláusula contratual. Não há falar em ilegalidade da capitalização de juros.

No que tange aos juros remuneratórios, a apelante alega que as taxas aplicadas seriam excessivas e abusivas, em desconformidade com a média praticada no mercado financeiro. A tese não se sustenta.

As instituições financeiras, por serem regidas pela Lei 4.595 de 1964, que disciplina o Sistema Financeiro Nacional, não se submetem à limitação de juros prevista no Decreto 22.626 de 1933, conhecido como Lei de Usura, nem às disposições do Código Civil que estabelecem limitação da taxa de juros em doze por cento ao ano.

Essa orientação encontra-se cristalizada na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional. O Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no mesmo sentido por meio da Súmula 382, segundo a qual a estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento ao ano por si só não indica abusividade.

Para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é necessário que a parte comprove que a taxa pactuada destoa significativamente da média de mercado praticada para operações da mesma natureza, configurando onerosidade excessiva ou vantagem manifestamente desproporcional. No presente caso, a apelante limitou-se a alegar genericamente que os juros seriam excessivos, sem produzir qualquer prova concreta acerca da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado. Cabia à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso primeiro, do Código de Processo Civil, demonstrar o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

Relativamente à comissão de permanência, a apelante sustenta que sua cobrança seria ilegal ou que estaria sendo cumulada com outros encargos de mora, em violação à legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 863.887 de São Paulo, também submetido ao regime de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é admitida a incidência de comissão de permanência após o vencimento da dívida, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária ou multa contratual. A vedação diz respeito à cumulação simultânea desses encargos.

Ocorre que, no caso dos autos, a apelante não demonstrou de forma concreta que houve a cumulação vedada pela jurisprudência. Não foram juntados extratos, demonstrativos de débito ou qualquer outro documento que comprove a cobrança simultânea de comissão de permanência com os demais encargos moratórios. Limitou-se a alegar genericamente a possibilidade de cumulação com base na leitura isolada de cláusulas contratuais. Sem a prova da efetiva cumulação, não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança. Mais uma vez, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

A apelante também impugna genericamente a existência de cláusulas abusivas relacionadas a cláusula mandato, taxas flutuantes e indexadores alternativos. Não obstante a alegação, em nenhum momento a recorrente indicou com precisão em que parte do contrato estariam consignadas tais cláusulas, qual o conteúdo específico de cada uma delas e de que forma teriam causado prejuízo concreto ao consumidor. A impugnação genérica e abstrata de cláusulas contratuais, desacompanhada de prova mínima do alegado, não autoriza a intervenção judicial para revisão do contrato.

Por fim, quanto à alegada onerosidade excessiva, fundamento que permitiria a aplicação da teoria da imprevisão prevista no artigo 478 do Código Civil, a tese não prospera. A revisão contratual por onerosidade excessiva pressupõe a ocorrência de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que torne a prestação de uma das partes excessivamente onerosa e traga vantagem desproporcional à outra parte. Trata-se de instituto excepcional que exige prova robusta do desequilíbrio contratual decorrente de circunstâncias extraordinárias surgidas após a celebração do negócio jurídico. A apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer fato superveniente ou extraordinário que tenha alterado as condições inicialmente pactuadas ou tornado o cumprimento da obrigação excessivamente oneroso. As cláusulas questionadas já estavam presentes no contrato desde a sua celebração. Não houve modificação das circunstâncias fáticas ou econômicas que justifique a intervenção judicial para revisão do ajuste. A mera dificuldade financeira pessoal para honrar o compromisso assumido não caracteriza onerosidade excessiva apta a autorizar a revisão contratual. A teoria da imprevisão não se aplica ao caso concreto.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, fixados na origem em 10% sobre o valor atualizado da causa, para 15% sobre o mesmo valor, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025